Tribunal: TJSP
Processo: 2260413-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000561
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2260413-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapira, em que é paciente RAFAEL
BALBINO DE OLIVEIRA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONCEDERAM A ORDEM pleiteada, ratificando a liminar anteriormente
concedida para beneficiar o paciente com a liberdade provisória,
independentemente de recolhimento de fiança, mantendo-se as demais medidas
cautelares fixadas. Expeça-se o necessário. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260413-63.2020.8.26.0000 -Voto no 44065
2
RELATOR: WALTER DA SILVA
VOTO 44065
HABEAS CORPUS no 2260413-63.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: VIVIAN MANTIC CORREIA GONZALEZ
PACIENTE: RAFAEL BALBINO DE OLIVEIRA
COMARCA: MOGI MIRIM-SP PLANTÃO JUDICIÁRIO
A Doutora Vivian Mantic Correia Gonzalez,
Defensora Pública, impetra o presente Habeas Corpus, com pedido liminar,
em favor de RAFAEL BALBINO DE OLIVEIRA, no qual afirma que o
paciente está sofrendo constrangimento ilegal, apontando como autoridade
coatora o MM. Juiz de Direito do Plantão Judiciário da comarca de Mogi
Mirim/SP.
Alega que o paciente foi preso em flagrante pela
suposta prática de crime de receptação, sem violência ou grave ameaça à
pessoa, fato que não justificaria a custódia cautelar.
Sustenta que a decisão que manteve a prisão do
paciente não é válida porque carente da devida fundamentação,
argumentando ainda, que ele somente está preso por incapacidade de
pagamento da fiança arbitrada.
Argumenta que a manutenção da pessoa presa até
o pagamento da fiança, viola os princípios da igualdade e da dignidade da
pessoa humana, porque em estando presa, fica impossibilitada de pagar a
fiança por conta própria, ficando na dependência de parentes ou amigos, os
quais sequer são intimados acerca do arbitramento da fiança.
Ressalta que o paciente é presumidamente pobre,
assistido pela Defensoria Pública, é primário e que faz jus à liberdade
provisória sem fiança, fazendo referência a outras medidas cautelares
alternativas ao cárcere.
Requer a concessão da ordem, para que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260413-63.2020.8.26.0000 -Voto no 44065
3
afastada a fiança fixada, a fim de que o paciente possa aguardar a
tramitação do feito em liberdade, ainda que com a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão.
O pedido liminar foi deferido (fls. 49/50). Processada
a ordem.
A autoridade apontada como coatora prestou
informações de praxe às fls. 66/67.
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem (fls. 72/76).
É O RELATÓRIO.
Trata-se de Habeas Corpus, em favor de RAFAEL
BALBINO DE OLIVEIRA, objetivando a liberdade provisória, com o
afastamento da fiança fixada, ainda que com a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão
Conforme informações prestadas nos autos, o
paciente foi preso em flagrante no dia 30 de outubro de 2020, acusado de
supostamente haver cometido o delito de receptação, tendo sido agraciado
com a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança e medidas
cautelares. Foi expedido o alvará de soltura em favor do paciente, por força
de liminar a ele concedida. Após a juntada do relatório final aos autos, o
representante do Ministério Público requereu diligências, as quais foram
deferidas. Os autos aguardam a remessa à Delegacia de Polícia de origem
para realização da providência determinada.
A presente impetração comporta concessão.
Isto
porque,
reconhecidamente
ausentes
os
requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, a teor do artigo
312, do Código de Processo Penal, a manutenção da prisão do ora
paciente, por força de impossibilidade de pagamento da fiança, configura
constrangimento ilegal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260413-63.2020.8.26.0000 -Voto no 44065
4
Frise-se que prisão cautelar não se traduz como
regra no direito processual penal, ao revés, é medida excepcional, devendo
ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no artigo 312, do
Código de Processo Penal, o que não é a hipótese dos autos.
A autoridade Policial fixou fiança no valor de mil e
cinquenta reais (fls. 08/10 dos autos digitais), a qual foi mantida pela
autoridade impetrada, ao beneficiar o paciente com a liberdade provisória,
cumulada com medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de
Processo Penal (fls. 40/41), por entender ausentes os requisitos
autorizadores da decretação da prisão preventiva, por ser ele primário e
porque o delito a ele imputado não é revestido de violência ou grave
ameaça à pessoa. Contudo a fiança ainda não foi recolhida.
Ocorre que em sua qualificação no auto de prisão
em flagrante, o paciente declarou ser ajudante, o que leva à ilação de que
não possui condições financeiras para constituir defensor e tampouco para
efetuar o pagamento da fiança estipulada.
De outro modo, não se pode presumir que em
liberdade dificultará a busca da verdade real e a correta aplicação da lei
penal.
Assim, atendendo a inovação trazida pela novel Lei
no 12.403/2011, é de rigor a concessão de liberdade provisória, sem fiança,
devendo ser mantidas as demais cautelares fixadas.
Desta forma, diante da existência de
constrangimento ilegal a ser reparado, CONCEDO A ORDEM pleiteada,
ratificando a liminar anteriormente concedida para beneficiar o paciente
com a liberdade provisória, independentemente de recolhimento de fiança,
mantendo-se as demais medidas cautelares fixadas. Expeça-se o
necessário.
WALTER DA SILVA
Relator